Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça.
2. Tal presunção pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.